Tribunal: STJ
Processo: 8030436-14.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220906 - BA (2025/0294215-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR BISPO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a execução provisória da pena imposta pelo
habeas corpus,
Tribunal do Júri ao agravante, condenado por homicídio qualificado.
2. A defesa sustenta que a decisão agravada não examinou adequadamente os argumentos
sobre o direito de recorrer em liberdade, reiterando a tese de irretroatividade da
por tratar-se de norma prejudicial ao réu, além de enfatizar as
Lei no 13.964/2019,
condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada forte probabilidade de êxito na
apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
o princípio da dialeticidade e a Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula no 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, convertendo o recurso em expediente protelatório.
6. A metodologia adotada pela defesa desconsidera a natureza e finalidade do agravo
regimental, que exige demonstração específica de erro, omissão ou contradição na decisão
impugnada.
Documento eletrônico VDA52262948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 51d50bf4-3ecb-4848-9aa4-1de5cdf79e71

7. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em três pontos centrais: (i)
aplicação do Tema no 1.068 do STF, que legitima a execução imediata da condenação pelo
Tribunal do Júri; (ii) natureza processual da norma do
alínea "e", do CPP,
art. 492, inciso I,
que afasta a irretroatividade de lei penal mais gravosa; e (iii) irrelevância de condições
pessoais ou pendência de recursos para obstaculizar a execução provisória. Nenhum desses
fundamentos foi especificamente impugnado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula no 182 do STJ.
2. O agravo regimental deve demonstrar erro, omissão ou contradição na decisão
impugnada, não se destinando à mera reapresentação de teses já analisadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
alínea "e";
§
art. 492, inciso I,
CPC/2015, art. 1.021,
1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 747.786/SE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, Súmula no 182.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:20:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 51d50bf4-3ecb-4848-9aa4-1de5cdf79e71

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 220906 - BA (2025/0294215-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PAULO CESAR BISPO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em
mantendo a execução provisória da pena imposta pelo
habeas corpus,
Tribunal do Júri ao agravante, condenado por homicídio qualificado.
2. A defesa sustenta que a decisão agravada não examinou adequadamente os argumentos
sobre o direito de recorrer em liberdade, reiterando a tese de irretroatividade da
por tratar-se de norma prejudicial ao réu, além de enfatizar as
Lei no 13.964/2019,
condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada forte probabilidade de êxito na
apelação criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
o princípio da dialeticidade e a Súmula no 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da Súmula no 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, convertendo o recurso em expediente protelatório.
6. A metodologia adotada pela defesa desconsidera a natureza e finalidade do agravo
regimental, que exige demonstração específica de erro, omissão ou contradição na decisão
impugnada.
7. No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em três pontos centrais: (i)
aplicação do Tema no 1.068 do STF, que legitima a execução imediata da condenação pelo
Tribunal do Júri; (ii) natureza processual da norma do
alínea "e", do CPP,
art. 492, inciso I,
que afasta a irretroatividade de lei penal mais gravosa; e (iii) irrelevância de condições
pessoais ou pendência de recursos para obstaculizar a execução provisória. Nenhum desses
fundamentos foi especificamente impugnado pela defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o
conhecimento do agravo regimental, conforme Súmula no 182 do STJ.
2. O agravo regimental deve demonstrar erro, omissão ou contradição na decisão
impugnada, não se destinando à mera reapresentação de teses já analisadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
alínea "e";
§
art. 492, inciso I,
CPC/2015, art. 1.021,
1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.582/SP, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC 747.786/SE, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24.06.2024; STJ, Súmula no 182.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

Trata-se de agravo regimental interposto pela Defensoria Pública do Estado da
Bahia contra decisão monocrática por mim proferida que negou provimento ao recurso
ordinário em
, mantendo a execução provisória da pena imposta pelo
habeas corpus
Tribunal do Júri ao agravante, condenado por homicídio qualificado.
Sustenta a Defesa, em síntese, que a decisão agravada não teria examinado
adequadamente os argumentos sobre o direito de recorrer em liberdade, reiterando a tese de
irretroatividade da Lei n. 13.964/2019, por tratar-se de norma prejudicial ao réu, bem como
enfatizando as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada forte probabilidade de
êxito na apelação criminal.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado competente.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou o entendimento de que o
agravo regimental deve impugnar, de forma específica e fundamentada, todos os
argumentos expendidos na decisão atacada, não sendo suficiente a mera reiteração das
teses já analisadas e rejeitadas pelo julgador.
Nesse sentido, o recurso que se limita a repetir os fundamentos já deduzidos e
expressamente rebatidos na decisão agravada revela-se manifestamente inadequado, por
não cumprir sua função essencial de demonstrar erro ou omissão no julgamento impugnado.
A esse respeito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, sob alegação de reiteração de argumentos já apresentados em habeas
corpus anterior.
2. O agravante busca a redução da pena-base e a fixação do regime prisional
semiaberto, argumentando que a quantidade de entorpecente apreendido não
justifica a exasperação da pena e que a reincidência, por si só, não pode
determinar regime mais gravoso.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do
agravo regimental.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

4. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada atrai a incidência da Súmula no 182 do STJ, que impede o
conhecimento do agravo.
5. A defesa limitou-se a reiterar argumentos já apresentados, sem atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo regimental, conforme
Súmula no 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 182.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Nefi Cordeiro,
AREsp 1.621.913/SP,
Sexta Turma, julgado em 30.06.2020; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 1.684.895/SP,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16.06.2020; STJ, AgRg no HC
519.016/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
19.05.2020.
(AgRg no HC n. 1.014.054/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifamos)
3/9/2025,
8/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COMO UNIDADE INCINDÍVEL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DE MÉRITO INSUFICIENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica a todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, especialmente quanto à
aplicação das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
2. Conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ, impõe-se a necessidade de impugnação específica e suficiente de
todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182 do STJ.
3. A simples alegação genérica de não incidência dos óbices e a transcrição
de ementas sem o necessário cotejo analítico não afastam os fundamentos da
inadmissibilidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão que inadmite
recurso especial constitui unidade incindível, exigindo-se impugnação integral
de seus fundamentos.
5. A reafirmação de argumentos de mérito, sem o enfrentamento técnico dos
.
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, não supre a exigência recursal
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.905.799/MA,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
19/8/2025,
27/8/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus por ser substitutivo de recurso próprio, sem a presença de
constrangimento ilegal que justificasse a revogação da custódia cautelar do
paciente.
2. A defesa alega que a baixa quantidade de entorpecente apreendida, a
primariedade do agravante, a comprovação de ocupação lícita e de residência
fixa afastam a necessidade da custódia cautelar, e que a decisão de prisão
preventiva se baseou na gravidade abstrata do delito.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido por ser mera reiteração de
argumentos já decididos, sem qualquer elemento novo ou impugnação
específica da decisão agravada, atraindo a incidência da Súmula n. 182 do
STJ.
5. A não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao
princípio da dialeticidade.
6. Ainda que superado o óbice sumular, a segregação cautelar foi
concretamente fundamentada, não existindo ilegalidade que ensejasse a
concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente
os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A
ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados:
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.021,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 856.582/SP, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 01.07.2024; STJ, AgRg no HC
747.786/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
24.06.2024.
(AgRg no HC n. 994.053/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
5/8/2025,
14/8/2025,

No caso vertente, a decisão agravada denegou o
com base em três
writ
fundamentos centrais: (i) primeiro, a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema de repercussão geral n. 1.068, que reconheceu a legitimidade da
execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri como decorrência natural
da soberania dos veredictos; (ii) segundo, a natureza eminentemente processual da norma
do artigo 492, inciso I, alínea
, do Código de Processo Penal, que afasta qualquer
"e"
cogitação sobre irretroatividade de lei penal mais gravosa; e (iii) terceiro, a irrelevância da
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

pendência de recursos ou da alegação de nulidades para fins de obstaculizar a execução
provisória, uma vez que tal execução independe de análise meritória sobre a plausibilidade
de reforma da decisão condenatória.
O agravo regimental, contudo, não logrou impugnar especificamente qualquer
desses fundamentos. Ao contrário, limitou-se a reiterar, de forma quase literal, os mesmos
argumentos já expostos na impetração originária e expressamente analisados e rejeitados na
decisão agravada.
A insistência na tese de irretroatividade da lei penal mais gravosa ignora
completamente a fundamentação da decisão sobre a natureza processual da norma e sua
aplicação imediata pelo princípio
.
tempus regit actum
De igual modo, a reiteração dos argumentos sobre condições pessoais favoráveis
desconsidera inteiramente a distinção, claramente estabelecida na decisão, entre os
requisitos da prisão cautelar e os efeitos automáticos da condenação pelo júri popular.
Particularmente reveladora da inadequação técnica do recurso é a persistência na
argumentação sobre a "forte probabilidade de êxito na apelação" como fundamento para
suspender a execução provisória, quando a decisão agravada fundamentou, com amparo em
farta jurisprudência, que a execução imediata independe de qualquer análise prospectiva
sobre o mérito dos recursos pendentes, sendo tal independência decorrência lógica do
princípio da soberania dos veredictos consagrado no artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea
,
"c"
da Constituição Federal.
A metodologia adotada pela Defesa revela clara incompreensão sobre a natureza
e a finalidade do agravo regimental, o qual não se destina à simples reapresentação de teses
já deduzidas, mas sim à demonstração específica de erro, omissão ou contradição na
decisão impugnada. Quando o agravante se limita a repetir argumentos já analisados, sem
apontar falha concreta no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o recurso perde sua razão
de ser e converte-se em mero expediente protelatório.
A
da
reside precisamente na necessidade de
ratio essendi
Súmula 182/STJ
preservar a eficiência da atividade jurisdicional, evitando que recursos manifestamente
inadequados consumam desnecessariamente o tempo dos magistrados e retardem a
prestação jurisdicional aos demais jurisdicionados. A exigência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão agravada constitui, portanto, pressuposto mínimo de
admissibilidade recursal sem o qual o sistema perderia sua racionalidade e efetividade.
No presente caso, a Defesa não demonstrou erro ou omissão na aplicação do
Tema n. 1.068 do Supremo Tribunal Federal, não contestou a jurisprudência específica
citada na decisão sobre a natureza processual da norma do artigo 492 do Código de
Processo Penal, e não ofereceu qualquer argumento novo capaz de infirmar a conclusão
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

sobre a irrelevância das condições pessoais do paciente para fins de obstaculizar a
execução provisória da pena imposta pelo júri popular, o que atrai a incidência da Súmula
n. 182 desta Corte Superior e impede o conhecimento da insurgência.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52263220 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:35
Código de Controle do Documento: 21f1b200-25a3-4b92-b780-c37e4756559e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0294215-0
RHC 220.906 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00040891620108050256 40891620108050256 80304361420258050000
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO CESAR BISPO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO CESAR BISPO PEREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551803164902881@
2025/0294215-0 - RHC 220906 Petição : 2025/0088290-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:02:19
Código de Controle do Documento: A9214329-FA63-486D-93C3-5FFE4831356C